Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos etc. Na petição de ID. Num. 40007977, o Autor e a Ré RÁDIO TELEVISÃO CAPITAL LTDA noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos procuradores das respectivas partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo, apenas em relação a Ré RÁDIO TELEVISÃO CAPITAL LTDA, o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para exame dos Embargos de Declaração opostos em relação ao v. acórdão. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator‘